Tribunal: TJPA
Processo: 0001034-75.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001034-75.2009.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARIA GORETTI PRINTES MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DEVER LEGAL DE AGIR.

ART. 2º, § 2º DA LEI ESTADUAL 6.895/2006. ENTE MUNICIPAL TINHA CIÊNCIA DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS E DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL SOFRIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INALTERADO. DANOS MORAIS A SEREM POSTERIORMENTE LIQUIDADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de apelação interposta pelo Município de Santarém contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com preceito cominatório e pedido de tutela específica c/c danos morais e materiais, ajuizada por Maria Goretti Printes Maria, tendo o juízo
a quo
julgado procedentes os pedidos constantes na exordial.

A autora aduz que é proprietária de casa vizinha à escola Municipal Fluminense e ressalta que duas enormes raízes de árvores castanheiras de grande porte, localizadas na propriedade da instituição de ensino, estariam sendo responsáveis pela destruição do piso de sua casa, comprometendo a estrutura do imóvel, pelo que pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença consignou a procedência dos pedidos sob o fundamento de que restou caracterizada a conduta omissiva do Município que ocasionou danos morais e materiais à parte autora, em virtude de flagrante negligência no que tange a não tomada de providências, como a retirada das árvores do local, mesmo ciente dos eventos danosos gerados e da situação de emergência vivenciada.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente apelo alegando, em apertada síntese, que o corte da árvore não poderia ser efetuado ao bel prazer administrativo, devendo obedecer a trâmite específico que fora devidamente respeitado.

Frisou a inexistência de conduta omissiva, na medida em que tomou providências para solucionar a problemática a partir do conhecimento dos fatos, culminando em laudo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente autorizando o corte da árvore legalmente protegida, o que alega que de fato ocorreu.

O Município afirma, também, que não há nos autos comprovação de abalo psicológico ou de ordem moral que justifique a indenização por danos morais, sendo inconcebível o enriquecimento sem causa da apelada ou a ruína financeira do apelante.

O apelante, subsidiariamente, em caso de não acolhimento da tese de inexistência de dano moral, requer a redução pela metade do valor fixado, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer, em razão da falta de interesse público primário e relevância social que justificassem a necessária manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da presente demanda é definir se a apelada tem direito ou não à indenização por danos morais e materiais, conforme fixado em sentença, em razão de suposta conduta omissiva do Município de Santarém.

Antes de adentrar no mérito da aludida conduta omissiva em si e se esta de fato foi responsável por gerar os prejuízos apontados na inicial, importante salientar que a controvérsia recursal deve ser dirimida à luz da responsabilidade subjetiva, conforme estabelecido pelo magistrado de origem.

Isto porque, para que reste configurado o dever de indenizar no presente caso, a omissão na prestação do serviço competente à Administração Pública exige a existência de dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, quais sejam negligência, imprudência ou imperícia, aliada ao descumprimento do dever legal de agir.

Neste sentido, buscando dirimir qualquer dúvida quanto à utilização desta espécie de responsabilidade civil, vejamos o ensinamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”.

In casu,
vislumbro que o crescimento das raízes das duas árvores castanheiras, localizadas na propriedade da escola Municipal Fluminense, possibilitaram uma série de intempéries no imóvel da requerente, dentre eles destaco as rachaduras e fissuras em diversos cômodos e a deformação do piso, caracterizada pelo deslocamento de lajotas (ID 1393645 - Págs. 18 e 22).

À vista de tais sinais de colapso aparentes na estrutura da casa, o laudo do corpo de bombeiros (ID 1393649 – Pág. 11 a 16) orientou que fosse providenciada a interdição do prédio e a retirada dos moradores até que fosse feita uma análise estrutural detalhada por um profissional de engenharia civil e verificada a gravidade do abalo nas estruturas e seu nível de segurança para os moradores.

Portanto, não obstante incontroverso o evento danoso, sendo reconhecida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF) a necessidade de retirada das árvores, o ente municipal quedou-se inerte quanto ao seu dever legal de agir, não tomando as providências cabíveis em tempo razoável.

Neste contexto, mister ressaltar o § 2º do art. 2º da Lei Estadual 6.895/2006,
in verbis
:

“Art. 2° A supressão total ou parcial da castanheira (Bertholletia excelsa H.&.B) só será admitida mediante prévia e expressa autorização do órgão ambiental competente e do proprietário ou possuidor do imóvel, quando necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de relevante interesse social, bem como em caso de iminente perigo público ou comum ou outro motivo de interesse público.

§2° Nas áreas urbanas, a autorização de que trata este artigo poderá ser concedida pelo órgão municipal competente, observados os parâmetros estabelecidos em lei.”

O dispositivo legal supramencionado assegura a concessão da autorização de supressão total ou parcial da árvore castanheira pelo órgão municipal competente, o qual tinha ciência da situação emergencial sofrida pela autora, e mesmo assim não atuou da forma esperada e devida.

Neste contexto, os inegáveis e infelizes prejuízos surtidos inevitavelmente foram gerados pela conduta omissiva da Administração Pública Municipal, não havendo que se falar em inexistência de dever de indenizar, pelo que entendo não merecer reparos a sentença prolatada no 1º grau.

Concernente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, esta Corte vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como adequado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado, tendo em vista o interesse jurídico lesado, a extensão dos danos experimentados e a capacidade financeira do ofensor em suportá-los.

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Do mesmo modo, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta omissiva do ente municipal.

Sendo assim, entendo que a fixação dos danos morais guarda observância aos critérios exigidos, motivo pelo qual deve ser mantido o seu valor.

Quanto aos danos materiais, reputo escorreita a sentença de origem que consignou a posterior liquidação, pois, apesar da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial oriundo do crescimento das raízes das árvores e da tão mencionada conduta negligente do Município, faz-se mister a apuração pormenorizada do montante devido.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. DISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado - acerca da comprovação dos danos materiais - só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração das provas.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível discutir o quantum debeatur de danos materiais, de forma mais detalhada, na fase de liquidação, quando já reconhecido o an debeatur.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1047404 SP 2017/0016763-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação interposta,
mantendo
in totum

a sentença de origem, nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022